Tribunal: TJMT
Processo: 1002732-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002732-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (AGRAVANTE), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR (AGRAVANTE), OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (REPRESENTANTE), MADEMARI INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA - CNPJ: 33.722.109/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento do STJ,
"Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente"
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021